Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUTORA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITANTE.
1. A arguição de incompetência relativa depende de provocação da parte adversa, em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência (art. 65 do CPC); ou, ainda, pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar (parágrafo único do art. 64 do CPC).
2. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, possuindo, nessa condição, legitimidade para suscitar a incompetência do Juízo.
3. Não sendo caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, nem de incidência da Súmula 33 do STJ, deve a competência territorial ser estabelecida de acordo com o art. 53, inc. I, alínea “b”, do CPC, em que o foro competente para processar e julgar a ação de reconhecimento ou dissolução de união estável, sem filho incapaz, é o do último domicílio do casal.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante.